Tribunal: TJES
Processo: 0001934-43.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001934-43.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IURY OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001934-43.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IURY OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS TESES DA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas. 2. Não é omisso o acórdão que se manifesta, pontualmente, sobre cada ponto da condenação, não sendo necessário, contudo, que a decisão se manifeste sobre todas as teses apresentadas pela partes, bastando que aponte, de forma clara e persuasiva, as razões de fato e de direito em que se funda o entendimento esposado. Caso em que o acórdão recorrido ostenta suficiente motivação a respeito das fundadas razões que legitimaram o ingresso da força policial no domicílio do réu e dos fundamentos que utilizados para a preservação da pena-base fixada na sentença. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

14/06/2023

SEM NOTAS ORAIS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001934-43.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IURY OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IURY OLIVEIRA DA SILVA
em face do Acórdão cuja ementa consta do id. 3948028, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Nas razões vistas no id. 4431968, sustenta que o julgado ostenta omissões a respeito das fundadas razões que justificavam a entrada dos policiais na residência e sobre a análise dos fundamentos da pena-base.

O Ministério Público, nas contrarrazões de id. 4745748, manifesta-se pele negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do pedido, sobre o qual passo a me manifestar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Na espécie, o embargante ventila a existência de omissão no tocante às fundadas razões que justificavam a entrada dos policiais em sua residência e sobre a análise dos fundamentos da pena-base. Vejamos:

Em relação ao primeiro ponto, noto que o acórdão recorrido, de relatoria do Eminente e culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, aponta as razões que demonstravam a necessidade de pronta atuação policial, legitimando a entrada no domicílio.

Conforme expressamente anota Sua Excelência, já havia denúncias de que o acusado atuava como distribuidor de entorpecentes para pontos de venda ao consumidor final. Assim, a guarnição procedeu à vigilância do local por cerca de trinta minutos, sendo que, ao perceber a presença dos policiais, o apelante adentrou a residência, deixando cair as drogas entre o portão e a casa, razão pela qual ingressaram na residência para fazer a apreensão do material ilícito e realizar a prisão do agente.

Tal detalhamento consta do aresto embargado, de modo que observo a inexistência de omissão.

Da mesma forma, há suficiente motivação a respeito dos fundamentos utilizados para a preservação da pena-base fixada na sentença.

Veja-se, a propósito, que o voto faz referência aos antecedentes do réu, maculados, conforme fazem prova os documentos de fls. 37/39, bem como, ao critério a que alude o artigo 42, da Lei n
o
11.343/2006, isto é, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Vale pontuar, a propósito do âmbito de análise do presente recurso, que conforme compreensão jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado ou vinculado aos argumentos e teses apresentadas pela partes, senão à obrigatoriedade de fundamentar suas decisões, de forma persuasiva, nos termos da Constituição” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.828.904/PR, 6
a
Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 28/4/2023), de modo que, tendo sido lançados no voto os pontos em que o relator funda sua compreensão, impossível vislumbrar a ocorrência da omissão alegada.

Tampouco se pode falar, idoneamente, sobre bis in idem na valoração negativa dos antecedentes e no agravamento da pena pela reincidência, considerando que o embargante possui duas anotações penais transitadas em julgado antes da prática do crime objeto da presente ação: processo n
o
0004332-70.2014.8.08.0050, transitado em julgado em 2 de março de 2017 e processo n
o
0001546-19.2015.8.08.0050, transitado em julgado em 29 de janeiro de 2018. Desta forma, nada obsta que uma condenação seja utilizada na primeira e outra na segunda etapa da dosimetria.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.